Tribunal: TJPA
Processo: 0813652-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813652-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE PANTOJA CORREA

AUTORIDADE COATORA: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIA. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de Alexandre Pantoja Correa, condenado à pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal). Defesa alega constrangimento ilegal, sustentando que o paciente estava preso no momento da prática do delito imputado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos que evidenciem a impossibilidade material de autoria e, assim, justifiquem a concessão da ordem para absolvição do paciente nos termos do art. 386, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Certidão carcerária e informações oficiais comprovam que o paciente encontrava-se sob custódia no Presídio de Marituba I na data do crime, inviabilizando a autoria.
5. Configurado flagrante ilegalidade, com base no art. 654, §2º, do CPP, justifica-se a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente, Alexandre Pantoja Correa, com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:
"1. É inadmissível a manutenção de condenação por roubo majorado baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico e depoimentos insuficientes, quando comprovada a impossibilidade material de autoria."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONDEDER a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

ALEXANDRE PANTOJA CORREA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c artigos 580, 654, 647 e 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo judicial nº 0004710-91.2011.8.14.0401.

Alega os impetrantes, que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade, de 07 (sete) de reclusão, por supostamente ter cometido o crime previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, pois segundo a denúncia, no dia 14/02/2011 por volta das 9h48min o réu Alexandre Pantoja e uma segunda pessoa armados com uma faca, teria subtraído pertences pessoais da vítima Asnan da Costa em via pública no bairro da cremação.

Suscita constrangimento ilegal, visto que o paciente fora condenado injustamente por um crime impossível de acontecer, visto que já estava preso provisoriamente por outro processo.

Pleiteia a defesa pela impossibilidade de autoria do crime, alegando que o paciente foi condenado baseado somente no depoimento da vítima e de policiais que trabalham na delegacia do bairro e que já conheciam o acusado pela prática de outros crimes.

Por tais razões, requer
liminarmente
a o da execução do processo. No
mérito
, pugna pela absolvição do paciente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-22.

Distribuídos os autos a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 21535134).

Acolhi a prevenção declinada.

Indeferi a liminar
(D. 21601535).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 21846920).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus,

vez foi manejado como substituto de revisão criminal. Contudo, pode esse Tribunal de Justiça, conceder a ordem de ofício, absolvendo o paciente, com base no art. 386, IV, do CPP, diante da impossibilidade de autoria.

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se sob o fundamento de que sua condenação seria ilegal, uma vez que o paciente encontrava-se preso na data do crime, impossibilitando a autoria do delito que lhe foi imputado.

De início, cumpre consignar que, no caso em tela, não merece ser conhecido o
mandamus
, por absoluta inadequação da via eleita, na medida em que não é cabível o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. No entanto, constato a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Ademais, nos termos do entendimento do STJ, a absolvição do paciente por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA, EM DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS PRESTADAS POR ADOLESCENTE E ANTECEDENTES DO PACIENTE. INFIMA QUANTIDADE DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES
DA TRAFICÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de Elivelton, condenado pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
A impetração visa a absolvição do paciente sob alegação de insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade do delito
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas no curso da persecução criminal foram suficientes para comprovar a autoria e a materialidade necessárias à condenação por tráfico de drogas, levando em consideração a denúncia anônima, o depoimento de uma adolescente e a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. [...]; 4. [...]; 5. [...]

IV.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente da acusação de tráfico de drogas.

(HC n. 941.371/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. EXCEÇÃO PARA CASOS DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE.
(HC n. 791.961/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Analisando detidamente os autos, consta que o paciente foi condenado pelo crime de roubo duplamente qualificado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), em virtude de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e confirmado em juízo. Todavia, foi anexada aos autos certidão carcerária que comprova que Alexandre Pantoja encontrava-se preso no Presídio de Marituba I na data do fato (14/02/2011), sob custódia desde 24/07/2009, sendo liberado apenas em 01/04/2011.

Dessa forma, verifica-se a impossibilidade material de que o paciente tenha cometido o delito. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LVII, assegura a presunção de inocência, sendo inadmissível a manutenção de uma condenação baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico e testemunhos de policiais, sobretudo quando existem provas robustas que afastam a possibilidade de autoria.

No caso em tela, a condenação fundamenta-se em provas que se mostram insuficientes e incompatíveis com os documentos oficiais apresentados pela defesa, bem como pelas informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, configurando evidente violação aos princípios constitucionais.

A Certidão Carcerária emitida pela SEAP e o histórico de custódia no SEEU atestam que o paciente estava impossibilitado de cometer o crime.

Ante a prova documental que demonstra a impossibilidade de autoria, a absolvição do paciente deve ser declarada, nos termos do art. 386, VI, do CPP, por não haver prova suficiente para a condenação.

Diante do exposto, voto pelo não conhecimento, porém, concedo a ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP, para absolver o paciente Alexandre Pantoja Correa, com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, determinando sua imediata soltura,
se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/12/2024